Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. TRANSPORTE DE DROGAS EM AVIÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREMEDITAÇÃO OU SOFISTICAÇÃO NO MEIO EMPREGADO. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA lad. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO ESTABELECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade, pois não há provas de que o apelante praticou o crime com premeditação e com sofisticação do meio empregado, não merecendo sua conduta reprovação social maior que a ínsita ao tipo penal.
2. A natureza e a quantidade da droga são elementos previstos como circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, o que autoriza o recrudescimento da pena mínima, como no caso, em que apreendida maconha em quantidade que não pode ser considerada ínfima (13kg).
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Adotado o referido critério, deve ser mantida a quantidade de pena eleita na sentença para a quantificação de uma circunstância judicial negativa.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas na primeira ou na terceira fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. 4.1. Considerada a quantidade e a natureza da droga, na primeira fase, não se pode considerar a mesma circunstância para afastar ou modular a fração de redução do tráfico privilegiado, na terceira fase, razão pela qual se procede à redução máxima legal.
5. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível o estabelecimento do regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a teor do artigo 44 do Código Penal, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.